Tribunal: TJBA
Processo: 8004179-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004179-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MOURA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Espolio RAIMUNDO MANOEL LISBOA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE CASAMENTO VÁLIDO E NÃO DISSOLVIDO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO E DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NOMEIA A ESPOSA FORMAL COMO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Em sede de inventário, a nomeação de inventariante deve observar os critérios legais de legitimidade. A companheira que alega união estável post mortem não possui prioridade legal se inexistente o reconhecimento judicial da relação ou prova inequívoca de sua configuração, especialmente diante da permanência do casamento civil do falecido.

2.

É admissível, em caráter excepcional, o reconhecimento de união estável paralela ao casamento civil não dissolvido, desde que haja prova cabal de separação de fato anterior ao início da nova convivência.

3.

O direito à meação na união estável sob regime de comunhão parcial de bens depende da comprovação inequívoca da separação de fato do vínculo matrimonial anterior, da existência de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, e da delimitação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união.

4.

Em inventário de pessoa casada, impõe-se, como fase antecedente, a apuração do regime de bens e do patrimônio comum do matrimônio ainda vigente, a fim de evitar conflitos sucessórios e sobreposição indevida de direitos patrimoniais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8004179-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravados, respectivamente,
ADRIANA MOURA DE JESUS
e
Espólio RAIMUNDO MANOEL LISBOA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora